Tribunal: STF
Processo: HC 252135
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alvimar Gomes Campos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente denunciado por integrar organização criminosa na condição de segurança. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva e requer a revogação da prisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, policial militar, considerando a alegada ausência de requisitos para sua decretação. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão recorrida está fundamentada na presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme art. 312 do CPP. 



    4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à permanência da atuação da organização criminosa, voltada a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, "dentre as quais se destacam os crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), extorsão (art. 158 do CP), lesão corporal de natureza grave (art., 129, § 1º, do CP), homicídio (art. 121 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998). 



    5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, diante de elementos que recomendam a manutenção da custódia. 



    6. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para superar as conclusões da origem, o que não é cabível na via do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO IMPROVIDO.



    (RHC 203.026 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 363-365):



    [...] Sendo estes os elementos informados no processo, em análise perfunctória, típica da decisão de pedido liminar em habeas corpus, constata-se a presença do binômio obrigatório do artigo 312 do CPP: *fumus comissi delicti* e *periculum libertatis*, estando a decisão, acima transcrita, devidamente fundamentada. Em seguida, constata-se que restou justificada a inviabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, em razão da afirmada permanência de atuação de determinada ORCRIM, à qual o Paciente foi denunciado como vinculado e integrando-a. [...]



    Com efeito, embora reafirme a existência de "violação aos princípios isonomia e da proporcionalidade" e o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, a parte não logra refutar o fato de que existem indícios de autoria e materialidade no sentido de que o paciente, policial militar da ativa, integra associação criminosa, voltada a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, "dentre as quais se destacam os crimes de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), extorsão (art. 158 do CP), lesão corporal de natureza grave (art., 129, § 1º, do CP), homicídio (art. 121 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998)" (e-STJ Fl.108). (grifei)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente